Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007496-97.2017.8.07.0007 RECORRENTE: YURI HERMANO TAVARES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INDUZIMENTO OU INSTIGAÇÃO AO SUICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 1. Apelação na qual a defesa se insurge contra sentença que impronunciou o acusado, pretendendo a sua absolvição sumária. 2. No procedimento do tribunal do júri, não estando o Magistrado convencido acerca da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, será impronunciado o acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. 2.1 A insuficiência de indícios de autoria para pronúncia do apelante não se confunde com a existência de prova inequívoca de que o crime não ocorreu, ou de que outra pessoa fora o seu autor, condições imprescindíveis para o julgamento de absolvição sumária, como pretende a defesa, e de cujo ônus ela não se desincumbiu. 3. A absolvição sumária é medida excepcional, cabível apenas quando o Juiz constatar, de forma inequívoca e definitiva, alguma das situações elencadas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso em exame. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o-A, 155, 156, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, bem como 13 e 18, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição sumária, pois teria ficado comprovado que ele não teria tido qualquer participação nos fatos narrados na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito quanto à aventada ofensa aos artigos do CP e CPP indicados. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Em segundo lugar, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. 2. Na hipótese, para rever a conclusão da instância de origem e decidir pela impronúncia ou absolvição sumária do ora agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência descabida nessa via recursal, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes. 4. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2187210 (relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/05/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009